Tribunal: TJPA
Processo: 0003103-53.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 121, § 2º, I C/C ART. 288, CAPUT AMBOS DO CPB. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS ? COVID-19. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana;2. De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº
0003103-53.2020.8.14.0000
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS
(DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUÍS CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 121, § 2º, I C/C ART. 288, CAPUT AMBOS DO CPB. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.
1. É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
;
2. De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de novembro e término em 30 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 23 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0003103-53.2020.8.14.0000
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS
(DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUÍS CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão da situação emergencial em face da pandemia de Covid-19.

Alega a defesa que o agravante se encontra atualmente em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, e que na data de 08/07/2020, o Magistrado da Vara de Execuções indeferiu o pedido de prisão domiciliar intentado pelo agravante, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Aduz que se trata de uma vida humana exposta a um risco que não é mais presumível e sim, iminente e provável a toda e qualquer pessoa que vive no Planeta Terra.

Sustenta que o estado de coisas inconstitucionais em que o agravante é submetido em razão da superlotação e consequente aglomeração de pessoas, por si só, já configura elemento concreto e presumível de contágio pelo coronavírus.

Assevera que a situação do cárcere é precária e insalubre, sendo tal fato notório e de conhecimento da autoridade agravada, de forma que a péssima situação de custódia torna o agravante ainda mais vulnerável e iminente o risco de contaminação.

Alega ainda que a Recomendação nº 62 do CNJ, a Lei Federal nº 13.979/2020 que estabeleu medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional, a Portaria nº 536/2020 do Ministério da Saúde e o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus Covid-19 do Ministério da Saúde, devem ser observadas.

Conclui que a prisão domiciliar se faz necessária por ser uma questão humanitária, uma vez que o isolamento socia é medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.

Dessa maneira, requer seja conhecido e provido o presente recurso, no sentido de que seja deferida a prisão domiciliar em razão da pandemia do coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF.

Em
contrarrazões (fls. 10/17)
, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Ao realizar o
juízo de retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada
(fl. 18)
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Luís César Tavares Bibas
(fls. 35/36), se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo interposto.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que a situação do cárcere é precária e insalubre, se fazendo necessária por ser uma questão humanitária, uma vez que o isolamento socia é medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia, em razão da pandemia do coronavírus, devendo ser Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF.

Analisando detidamente os autos, em especial os documentos acostados, vejo que
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, vejamos:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]¿

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais
. Todavia, é sabido que em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
. Colaciono jurisprudência neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comordidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)¿

In casu
, verifico que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, uma vez que não se encontra acometido de nenhuma doença que cause risco grave.

É relevante frisar que a presente situação vivenciada por todos em escala global, é, sem espaço para qualquer dúvida, preocupante e sem precedentes. Contudo, mesmo não ignorando os graves riscos à saúde causados pela pandemia da COVID-19, tampouco as medidas recomendadas pelos órgãos responsáveis, de modo a se evitar a propagação do vírus, é preciso manter cautela nas decisões concernentes aos agentes que estão atualmente cumprindo pena, seja ela cautelar ou definitiva,
para não perder de vista as razões de fato e de direito que os levaram à segregação.

De fato, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que ¿
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
¿ (art. 144, CR/88).

De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

De qualquer modo, impõe consignar que, recentemente, o mencionado ato normativo teve seu alcance restringido, com a alteração feita pela Recomendação nº 78 do Conselho Nacional de Justiça, de 15 de setembro de 2020, não sendo mais aplicável, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos caso dos autos, uma vez que o agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado e associação criminosa, o qual foi condenado definitivamente à pena de
11 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito pleiteado, não pode e nem deve ser menosprezada,
porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.

Outrossim, vale salientar que diversas medidas preventivas a propagação do vírus SARS-CoV-2 já estão sendo adotadas no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão recorrida,
não havendo que se falar em conversão da prisão-pena em constritiva domiciliar, ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, encontrando o
decisum
recorrido em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:
¿
E M E N T A - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO - AGRAVO DESPROVIDO. I - O artigo 117, caput, inciso II, da Lei de Execução Penais prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave durante o regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos. II -
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno. III - No caso, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a concessão do benefício,
especialmente considerando a ausência de laudo médico indicando que o agravante possui alguma doença constante do grupo de risco
. Com efeito, não havendo nos autos informação de que o atual estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência cárcere, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar
. Ademais, inexiste informação de que na unidade prisional onde se encontra recolhido haja registro de contaminação pelo corona vírus, revelando-se inviável a substituição da prisão por custódia domiciliar.
Além disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
IV - Com o parecer, agravo desprovido
.¿ (TJ-MS - EP: 00049217120198120019 MS 0004921-71.2019.8.12.0019, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020)
grifo nosso
.
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prisão albergue domiciliar -
Ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício - Alegação de situação de risco causada pela pandemia que assola o país - Agravante que se encontra cumprindo pena no regime semiaberto - Prisão domiciliar que, em princípio, fica reservada aos condenados que se encontram em regime aberto - Ausência de comprovação de requisitos necessários a concessão da benesse concedida, observado que a Pandemia provocada pelo Covid 19 sequer implica em concessão automática do quanto requerido
- Recurso desprovido.¿
(TJ-SP - EP: 00043169620208260344 SP 0004316-96.2020.8.26.0344, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 17/07/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2020) grifo nosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É O VOTO.
Belém/Pa, 23 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora